Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720887-29.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO MONTEIRO BARBOSA, CLAUDIO DE SOUZA LIMA APELADO: CLAUDIO DE SOUZA LIMA, FLAVIO MONTEIRO BARBOSA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 72908805. Conforme se verifica das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal ao ID 72908806, em se tratando de processo judicial do qual o Distrito Federal não fez parte, ou seja, não ocorreu sua intimação para ciência e cumprimento da Decisão, "poderá ser apresentada escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel para que se atualize o cadastro fiscal". Assim, a providência pode ser adotada pela própria parte, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. No mais, a Sentença recorrida condenou o réu "ao pagamento dos débitos de IPTU/TLP, relacionados ao imóvel, inclusive os encargos moratórios, a contar de 2007 até a data da alteração da titularidade do imóvel junto ao órgão tributário, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença". Eventual impossibilidade de parcelamento administrativo do débito não foi objeto de apreciação pelo Judiciário, ainda mais ao se considerar a necessidade de se apurar, em liquidação de sentença, quais parcelas se encontram em aberto e quais já foram pagas pelo autor. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido da parte ré. Preclusa, venham os autos conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator